Tribunal: CARF
Processo: 18470.723540/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.723540/2012-36
RESOLUÇÃO
2001-000.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO DA SILVEIRA MENDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a unidade de origem junte cópia da
DIRPF 2010 e 2012 e esclareça se os valores relativos ao IRRF foram informados pelo contribuinte
em declarações sucessivas ao efetivo recolhimento do IR devido à União. Após, retornem os autos
para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2012-36
2
Trata-se, originalmente de auto de infração de fls. 5/8 lavrado para exigência de
IRPF ano calendário 2010, exercício 2011 decorrente de suposta compensação indevida de IRRF
pelo contribuinte no valor de R$ 143.636,77 em razão de verbas recebidas a partir de ação
trabalhista.
Em sua defesa – impugnação de fls. 1/3 – o contribuinte alega que ajuizou a
reclamatória trabalhista de no 0001600-98.1998.5.0058 na qual foi determinado o pagamento de
verbas a seu favor e também o pagamento de imposto de renda incidente sobre tais verbas e que
o valor deduzido em sua DIRPF foi efetivamente descontado de seu crédito recebido, contudo não
foi no mesmo exercício expedido alvará para o recebimento do valor do imposto pela Receita
Federal e que tal obrigação compete ao Juízo e não ao contribuinte que não pode ser penalizado
em razão de tal mora.
Alega ainda que não concorda com o valor efetivamente descontado uma vez que
não foi observado pela contadoria do Juízo a IN 1.127/2010 da RFB nem tampouco a OJ 400 do
TST, de modo que o valor deveria ser revisto e que assim que o valor exato tiver sido definido ele
será objeto de declaração retificadora, o que ele não consegue fazer nesse momento tendo em
vista que sua impugnação apresentada na Justiça do Trabalho nesse sentido ainda não foi
apreciada.
Apresenta cópia de decisões e outros documentos relativos ao processo judicial às
fls. 9/120.
Decisão da DRJ de fls. 127/128 julgou improcedente a impugnação uma vez que não
foi juntado aos autos decisão judicial definitiva quanto ao valor devido a título de imposto de
renda a ser retido na fonte, nem tampouco prova de sua efetiva retenção ou recolhimento. Assim,
diante da ausência de comprovação, entendeu pela manutenção da glosa da compensação do
IRRF em acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
A ausência de comprovação de que houve a retenção do imposto de renda retido na fonte enseja a
glosa do direito à compensação na declaração de rendimentos.
Recurso Voluntário de fls. 135/157 salienta que o valor apurado pela Justiça do
Trabalho como devido a título de Imposto de Renda em 27/01/2009 era equivalente a R$
131.150,24. Que no ano calendário de 2010 houve a liberação do montante devido ao
contribuinte em seu valor líquido, tendo sido retido na fonte em conta bancária à disposição do
Juízo o valor correspondente ao IR.
Dentre os documentos juntados pelo contribuinte em sua impugnação há um
despacho no processo trabalhista que expressamente diz que não foi expedido o alvará para a RFB
receber o valor depositado por não ter sido localizado o CPF do contribuinte e que isso seria feito
assim que esse ponto tivesse sido sanado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2012-36
3
O contribuinte informou em sua DIRPF o valor de retenção de R$ 143.636,77 o qual
afirma ter sido “fruto de uma simples regra de três, realizada a partir do valor conhecido, ou seja,
a parte líquida do crédito efetivamente liberado, a correção que essa parte recebeu e o valor
original do imposto apurado.”
Alega que somente após o esgotamento das vias recursais o Juiz do Trabalho
determinou a expedição de alvará para o pagamento efetivo do IRRF, o que aconteceu em
29/06/2012 por meio do alvará de no 0727/2012 juntado com o recurso.
Argumenta que o valor corrigido e efetivamente pago foi no importe de R$
163.634,57, superior ao que declarou em sua DIRPF. Por fim, alega ser credor de devolução a ser
efetuada uma vez que da base de cálculo sobre a qual foi apurado o imposto não foram excluídos
os juros de mora e que a IN 1.127/2010 foi desconsiderada. Requer ainda o abatimento dos
valores que pagou a título de honorários advocatícios na ação judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o ponto em discussão seria a comprovação do recolhimento
dos valores que foram declarados pelo contribuinte como imposto de renda retido na fonte em
sua DIRPF relativa ao ano calendário 2010.
O recebimento da parcela devida ao contribuinte ocorreu no ano de 2010, todavia,
o recebimento do IR devido à União somente aconteceu em 2012.
Em nenhum momento nos autos foi apresentada cópia da DIRPF 2010 do
contribuinte – o que é indispensável em processo relacionado a malha fiscal.
Ademais, como o recolhimento do imposto somente parece ter ocorrido em 2012
seria interessante que a RFB informasse se esse valor foi compensado pelo sujeito passivo nesse
ano calendário – ou outro futuro, para se evitar eventual decisão que possa, eventualmente,
incorrer em dupla compensação.
Assim, a diligência se faz necessária para atestarmos o que de fato foi declarado
pelo contribuinte no documento que embasou o lançamento e se o mesmo valor foi, ou não,
compensado em outro exercício.

II – DO DISPOSITIVO
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.222 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.723540/2012-36
4
Ante o exposto, determino que os autos sejam convertidos em diligência para que a
unidade de origem junte cópia da DIRPF 2010 e 2012 e esclareça se os valores relativos ao IRRF
foram informados pelo contribuinte em declarações sucessivas ao efetivo recolhimento do IR
devido à União. Após, retornem os autos para julgamento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 163
DF CARF MF
Original